Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO EM FACE DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus só é admissível em caráter excepcional, quando se verificar a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano que não demandem dilação probatória.
2. Sendo possível se extrair, dos elementos de prova até então coligidos, a materialidade do delito, bem assim suficientes indícios de autoria e, ainda, descrevendo a denúncia os fatos criminosos, em tese, praticados pelo paciente, com todas as suas circunstâncias pertinentes, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, indefere-se o pleito de trancamento da ação penal.
3. Ordem denegada.